Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-18.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005241-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA MAGALHAES - CPF: 037.983.381-67 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), J. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
de convicção que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido
procedente, ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Wellington Silva Magalhaes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal
de
Diamantino
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
29
de
fevereir
o de 202
4
, em razão da suposta prática do crime de tentativa de
homicídio
(art. 121,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000508
-
91
.202
4
.8.11.00
05
.

S
ustenta
, a impetrante,
que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal; acrescentando, outrossim, que ele tem predicados pessoais favoráveis, circunstância, essa, que o habilita a responder ao processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 205264672. S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 205485199, no qual fez um resumo da tramitação do
citado processo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 208777181, opin
a
pela concessão da ordem.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma e
xceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, no que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de
coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paci
ente; bem como que não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porque não obstante o prola
tor da decisão combatida tenha se reportado à garantia da ordem pública
, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
,
tal como se infere destes fragmentos da decisão acima referida:

[...]
Passo a análise da conversão em preventiva ou concessão da liberdade provisória do custodiado.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema
ratio
).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

A prisão em flagrante do autuado se deu pelo crime previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No caso em comento, verifico a presença do fumus
comissi
delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto ao delito, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.º 143070842), termos de depoimentos (Ids n° 143070846, 143070848 e 143070849) e prontuário de atendimento médico da vítima (Id n° 143070854).

No tocante ao periculum
libertatis
,
a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de crime contra a vida, de natureza hedionda, aliado
à
reprovabilidade da conduta perpetrada
. Isto porque, em sede de cognição sumária, baseado no relato do ofendido no momento da lavratura do boletim de ocorrência,
o
autuado teria desferido um disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, em razão de desentendimento entre amigos, motivo de somenos importância
.

Ademais,
inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Alto Paraguai e Diamantino
, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Não obstante a isso, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Some-se a isso o fato de que se trata de crime hediondo punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade do custodiado representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor do flagrado (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado, nos termos do art. 311 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, CONVERTO a prisão em flagrante de WELLINGTON SILVA MAGALHAES - CPF: 037.983.381-67, em preventiva, o que faço com fundamento no art. 312, caput (garantia da ordem pública), art. 313, inc. I (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) e art. 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.
[...]

[
Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Wellington Silva Maga
lhães, vista no ID
204974156, p. 57/60].

Destacamos

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pela magistrada para a decretação da custódia cautelar do paciente embora idôneos, são desproporcionais para autorizar sua prisão preventiva, comprometen
do, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto
não foi apontado adequadamente que
Wellington
,
em liberdade, colocaria em risco a ordem pública
ou a conveniência da instrução criminal
.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se
ressaltar
, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, que, por isso, se constitui em exceção à regra.

A propósito, é imperioso registrar que os tribunais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do crime, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros
argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A
liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
. 2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado. 3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.
(
STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022)

Por conseguinte, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não

evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente
a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Dessa maneira,
para conciliar a liberdade individual, cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
,
de um lado
,
e a ordem pública, de outro lado, é impositiva a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte do paciente. Portanto, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, devem ser mantida as seguintes restrições já fixadas em sede de liminar:

I –
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –
proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

III – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com testemunhas, a vítima e seus familiares;

IV –
manter
sempre atualizado seu endereço nos autos.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Wellington Silva Magalhães
; via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024